Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-98.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010697-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON ESTADUAL – COBRANÇA DE TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA – ILEGALIDADE – CUSTOS INERENTES À ATIVIDADE ECONÔMICA – ONERAÇÃO DO CONSUMIDOR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – MULTA IMPOSTA – VALOR –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – NÃO PROVIMENTO.

Evidenciada no Processo Administrativo a ilicitude da cobrança da tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito, porque repassa ao consumidor os custos inerentes à atividade econômica da própria fornecedora do serviço/produto, não há falar em nulidade da multa imposta pelo PROCON Estadual e, consequentemente, da CDA que instruiu o executivo fiscal.

O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Itaú Unibanco S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução, por ele opostos, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 180130828, págs. 01/06).

O Recorrente sustenta que a sentença recorrida foi omissa, visto que não analisou as alegações de que a tarifa de manutenção se refere à remuneração por serviços prestados ao consumidor que adquiriu o cartão de crédito, estando prevista em contrato; que a tarifa de manutenção de conta tinha respaldo na Resolução n. 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional e que não há ilegalidade na cobrança da tarifa.

Salienta que a decisão do PROCON está sujeita ao exame judicial, inclusive quanto ao seu mérito. Logo, cabe ao Judiciário reanalisar a conduta tomada pelos agentes públicos.

Defende a regularidade da sua conduta, porque o Supremo Tribunal Federal entende que o CDC não incide no custo de operações ativas.

Assevera que o valor da multa deve ser revisto, porque ultrapassou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que a multa foi arbitrada sem indicação das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis.

Sem contrarrazões da parte Recorrida.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Itaú Unibanco S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos à Execução, por ele oposto, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que o Itaú Unibanco S/A opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Estado de Mato Grosso, sustentando: 1) a regularidade da sua conduta; 2) o valor arbitrado a título de multa violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao apreciar o pedido, a Magistrada singular julgou-o improcedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

(Sic
).

Alegando a existência de omissão o Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 180130831, págs. 01/05) que foi rejeitado pelo Juízo singular (id. 180130845, págs. 01/05).

Contra essas decisões, o Itaú Unibanco S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

Art. 3º - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4º - No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão

estadual
, do Distrito Federal e municipal
de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
; (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

Art. 2º - Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
. (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1.
O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ
.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. (...). (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que o Procon Estadual detém legitimidade para impor multa, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

No caso em questão, verifico que o Processo Administrativo do qual proveio a CDA que instruiu a Execução Fiscal n. 0503985-86.2015.8.11.0041 foi instaurado em razão da Reclamação, formulada pela consumidora Maria Bernadete de Amorim que se insurgiu contra a cobrança da “Tarifa de Processamento da Fatura”, realizada pela instituição financeira Recorrente (id. 180130807, págs. 08/09).

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que as cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabelecerem obrigações consideradas abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno direito e o inciso XII, deste mesmo artigo, dispõe que também são nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos da cobrança, por serem obrigações do fornecedor.

Os referidos dispositivos legais assim estão redigidos:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – (...);

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

V – (...);

XII
- obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
(Negritei).

Vê-se, portanto, que a cobrança da “Tarifa de Processamento da Fatura”, de fato, é indevida, abusiva e irregular, já que se trata de custos que devem ser arcados pela empresa Recorrente, posto que inerentes à própria atividade econômica.

Nessa quadra, é certo que ao exigir o pagamento da mencionada tarifa da sua cliente, houve violação ao CDC, porque onerou diretamente a consumidora pelo processamento da fatura do cartão de crédito.

Frise-se que, embora a Resolução n. 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional, autorize a cobrança de tarifas para remunerar a instituição pela prestação de serviços diferenciados de cartão de crédito,
in casu
, inexiste a prestação de serviços à cliente, mas apenas a exigência de pagamento dos custos da fatura do cartão de crédito que, repito, devem ser suportados pela instituição financeira Apelante.

Sendo assim, constatada, no Processo Administrativo, a ocorrência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, consistente na cobrança da Tarifa de Processamento da Fatura do cartão de crédito, mostrou-se legítima a imposição de penalidade pelo PROCON Estadual.

Com relação ao valor da multa imposta ao Apelante – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) – tenho que foi razoável e proporcional à sua conduta, pois a infração à legislação consumerista é inegável e a sanção administrativa deve ter caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, deve imprimir no fornecedor uma mudança de conduta, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

O
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os pressupostos a serem observados na aplicação da multa. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo deque trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nessa quadra, penso que não houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque foram observados
a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado, a vantagem auferida com a infração, a condição econômica do infrator e a reincidência.

Enfatizo, por fim, que não visualizei nenhuma ilegalidade no Processo Administrativo que culminou com a aplicação da multa, objeto do Executivo Fiscal, pois foram observados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Itaú Unibanco S/A, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024